Tribunal: TJDFT
Processo: 0740671-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0740671-57.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FABIO DA SILVA SOUSA COSTA PACIENTE: FABRICIO DE OLIVEIRA DOURADO AUTORIDADE: JUIZ VARA CRIMINAL DE BRAZLANDIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de FABRICIO DE OLIVEIRA DOURADO, ora paciente, preso em flagrante e, posteriormente, denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 157, § 3o, parte final, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal e no art. 244-B da Lei n. 8.069/90. No presente writ, alega o impetrante: i) ausência dos requisitos da prisão preventiva; ii) excesso de prazo na formação da culpa frente ao tempo de encarceramento cautelar do paciente. Sustenta o impetrante, em síntese, que a prisão do paciente é ilegal. Aponta que a decisão atacada carece de fundamentação idônea, pois se limitou a analisar a gravidade em abstrato do delito de roubo qualificado. Aduz ainda que o paciente se encontra preso cautelarmente há mais de 10 meses, sem que se tenha finalizado a instrução processual. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente. No mérito, postula a concessão da ordem. É o relatório. Decido. O paciente foi preso em flagrante e, posteriormente, denunciado pela prática, em tese, dos crimes tipificados no art. 157, § 3o, parte final, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal e no art. 244-B da Lei n. 8.069/90. Assim narra a denúncia: 1o Fato: No dia 23 de dezembro de 2019, por volta de 07h20, na Quadra 57, Conjunto N, Casa, Vila São José, Brazlândia/DF, o denunciado, de forma consciente e voluntária, e em unidade de desígnios com ao adolescente EVERTON CARDOSO DE ABREU, mediante grave ameaça e violência empregada contra a vítima WANDERSON DE ARAÚJO XAVIER, consistente em disparo de arma de fogo, subtraiu dela a quantia de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) e um aparelho de celular da marca Motorola, modelo Moto G Play. Da violência empregada somente não resultou o óbito da vítima, por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, pois, por erro de pontaria deste, a vítima não foi atingida pelo disparo. 2o FATO: Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o denunciado facilitou a corrupção de EVERTON CARDOSO DE ABREU (filho de Valdivino de Jesus Cardoso e Giselle de Abreu Ludovico), menor de dezoito anos de idade na data dos fatos, eis que nascido em 06.03.2004, com ele praticando a infração penal narrada no primeiro fato. Conforme apurado, na data dos fatos, a vítima havia retirado o veículo para a via pública e preparava-se para embarcar quando foi abordada pelo denunciado e pelo adolescente EVERTON CARDOSO DE ABREU, ambos portando armas de fogo, os quais anunciaram o assalto. Ato contínuo, determinaram que a vítima adentrasse a residência, ocasião em que o adolescente passou a mantê-la sob a mira da arma de fogo, enquanto o denunciado revirava o interior do veículo (Fiat Pálio). Em dado momento, o denunciado travou portão da garagem e passou a escorá-lo com o pé, deixando os autores pelo lado de fora. Após a tentativa frustrada de abrir o portão, forçando-o, o denunciado colocou a mão por sobre a abertura superior do portão e efetuou um disparo de arma de fogo. O disparo atingiu um segundo veículo que se encontrava na garagem, qual seja, um Ford Escoport. Efetuado o disparo, o denunciado e o adolescente EVERTON empreenderam fuga, levando com eles os bens acima descritos, que estavam no interior do veículo Fiat Pálio. Acionada, a polícia militar realizou diligências e logrou localizar os autores. Conduzido à delegacia, o denunciado foi reconhecido pela vítima (cf. f. 6/IP). Ouvido, o denunciado confessou o disparo de arma de fogo, mas negou que tivesse a intenção de matar a vítima (f. 9/IP). A denúncia foi recebida em 4/2/2020, pelo d. Juiz da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia (id 19771186 – pág. 46). De plano, não identifico ilegalidade na prisão cautelar do paciente porquanto há indícios suficientes de autoria e de materialidade do crime a ele imputado (fumus comissi delicti). O periculum libertatis ampara-se na garantia da ordem pública, diante da gravidade dos fatos imputados ao paciente. É conferir o que decidiu o MM. Juiz de Direito Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia, ao analisar o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa do paciente (id 19771187 – págs. 57-59): FABRÍCIO DE OLIVEIRA DOURADO, por meio de sua defesa técnica, atravessou o expediente de ID 68495486 para requerer a revogação da prisão preventiva convolada contra si pelo Juízo do NAC em 26.12.2019, para garantia da ordem pública (id no 54832238). Linhas gerais, argumenta sobre a ausência dos requisitos para a manutenção da custódia cautelar, a condições pessoais favoráveis do acusado, que ademais não representa risco de embaraço a instrução processual. Aventa, ainda, a ocorrência de constrangimento ilegal ante ao excesso de prazo da prisão preventiva. Requer, pois, a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por uma das medidas cautelares estampadas no art. 319 do Código de Processo Penal. Ouvido, o Órgão ministerial opinou pelo indeferimento do pleito defensivo (id no 69157349). Sendo este o panorama ora apresentado, DECIDO. Inicialmente, e de sorte a evitar tumulto processual e eventuais indevidas delongas na marcha do processo, advirto as partes de que eventuais pedidos incidentais, como revogação de prisão, deverão ser aviados em autos apartados, máxime porque já constam classes processuais para distribuição de demandas que tais. Isto dito, cumpre assentar que o Juízo do NAC converteu a prisão flagrancial do FABRÍCIO em prisão preventiva levando em conta a gravidade em concreto da ação que é objeto da ação penal considerando o modo como o requerente teria praticado o latrocínio tentado em companhia de menor de idade. Neste pano de fundo, observando a matéria fática e jurídica ventilada pelo requerente, não apreendo qualquer alteração nas circunstâncias que determinaram a segregação cautelar. Com efeito, remanesce ainda a necessidade de custódia cautelar do FABRÍCIO para manter incólume a ordem pública, sendo insuficientes eventuais outras medidas cautelares mais brandas. De mais a mais, os crimes em curso de apuração nesta ação penal têm penas superiores a 4 (quatro) anos de reclusão. Nesta perspectiva, apesar dos relevantes argumentos da combativa Defesa Técnica, não houve alteração do suporte fático ensejador da conversão da prisão flagrancial em preventiva, a justificar a modificação da decisão objurgada, especialmente porque não há nos autos qualquer fato novo que possa levar à revogação da prisão. Destarte, a decisão conversiva da prisão em preventiva do requerente está, ao contrário do alegado pela Defesa, devidamente fundamentada na presença dos pressupostos para a sua custódia cautelar. Explicitou-se a prova da materialidade do crime, bem como indícios suficientes de autoria. Além disso, fundamentou-se, como mencionado linhas volvidas, a necessidade da segregação cautelar do FABRÍCIO com base na garantia da ordem pública. Portanto, a decisão constritiva está devidamente fundamentada, dela constando os motivos que consideram a liberdade do acusado como um risco à ordem pública. Calha rememorar que a prisão cautelar possui natureza processual, previsão legal e não fere o princípio constitucional da presunção de inocência, desde que presentes os pressupostos e fundamentos legais da medida de exceção. De mais a mais, em que pese os esforços intelectivos da douta defesa técnica, a militância de condições pessoais favoráveis, por si sós, não são suficientes para a revogação da prisão preventiva. Cito em abono o seguinte precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal: HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. USO ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E MANUTENÇÃO DA TRANQUILIDADE SOCIAL. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. Preenchidos os requisitos elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva é medida que se impõe, principalmente quando a liberdade do paciente representa periculosidade para garantia da ordem pública dadas a violência e a gravidade em concreto de sua conduta. 2. As condições pessoais favoráveis do paciente, como bons antecedentes e domicílio certo, não bastam para afastar a custódia cautelar quando evidenciada a gravidade concreta da conduta a ele imputada, demandando medida efetiva para garantia da ordem pública. 3. As circunstâncias em que praticado o delito demonstram que as medidas cautelares do art. 319 do CPP são inadequadas. 4. Ordem denegada. (Acórdão n.945680, 20160020130414HBC, Relator: WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR, 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 02/06/2016, Publicado no DJE: 08/06/2016. Pág.: 239/243) Também não merece guarida o alegado excesso de prazo na prisão. Isto porque, está sedimentado na jurisprudência pátria que os parâmetros de tempo de prisão cautelar não são impositivos, servindo, apenas, como diretrizes para os magistrados analisarem a prisão sobre o viés temporal. Em outras palavras, trata-se apenas de uma recomendação e não de prazo peremptório, sendo importante analisar o caso concreto, bem como as características do acusado para decidir sobre eventual revogação da prisão. Nessa esteira, pontuo que o alegado alongamento do prazo não se deu por parte do Ministério Público ou do Poder Judiciário, que têm atuado com celeridade compatível com o caso em concreto. Oportuno registrar também que nem mesmo o contexto de pandemia de covid-19 gerou atraso demasiado ao processo, no qual já há audiência por videoconferência agendada para as 11h do dia 13.08.20 (certidão de id no 68698263), sendo ainda relevante salientar que também não constitui um fato novo nem motivo hábil a justificar a soltura do réu. A propósito disso, confira-se a ementa de julgado proferido por Órgão colegiado deste eg. TJDFT: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. VULTOSA QUANTIDADE DE COCAÍNA. NECESSIDADE DA PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO. SUSPENSÃO DOS PRAZOS DE AUDIÊNCIAS. EXCEPCIONALIDADE. PANDEMIA PELO COVID-19. RECOMENDAÇÃO No 62/2020 DO CNJ. AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO ÀS HIPÓTESES PREVISTAS. PRISÃO DOMICILIAR NÃO CONCEDIDA. ORDEM DENEGADA. 1. Cabível a prisão preventiva, pois se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal). 2. Presentes os pressupostos da prisão, porquanto evidenciados à saciedade os indícios da autoria e a certeza da materialidade do crime imputado à paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta. 3. Mantém-se a prisão preventiva da paciente, acusada da autoria do delito de tráfico de drogas interestadual, para a garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, uma vez que se trata de conduta grave e foi apreendida vultosa quantidade, mais de três quilos de cocaína, droga de alto poder viciador e destrutivo, o que demonstra sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-la da prática de outros delitos, protegendo o meio social. 4. A suspensão dos prazos para realização de audiências no juízo de piso é medida de caráter excepcional, decorrente da pandemia que vem assolando o país e não pode ser contabilizada para o fim de excesso de prazo. 5. O Conselho Nacional de Justiça publicou a Recomendação no 62/2020, que adota medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo, a fim de zelar pela saúde das pessoas privadas de sua liberdade, dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco, sendo que em seu art. 4o, inciso I, determinou a ordem de priorização na reavaliação da prisão, mas não restou demonstrado nos autos que a situação da paciente se subsuma a alguma das hipóteses ali previstas. 6. O art. 318 do Código de Processo Penal prevê as hipóteses de substituição da prisão cautelar pela domiciliar, porém inexiste nos autos demonstração de que a paciente está extremamente debilitada por motivo de doença grave ou que sua situação se enquadre em outras hipóteses previstas. 7. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. (Acórdão 1245878, 07083697220208070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 30/4/2020, publicado no PJe: 12/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). (Sem grifos na fonte.) Com estas considerações, e nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva e, por conseguinte, MANTENHO a segregação cautelar de FABRÍCIO DE OLIVEIRA DOURADO. (grifos nossos) Nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, inciso I, do CPP), pois a espécie trata de crime doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos. A prisão preventiva está devidamente fundamentada, e não trouxe o impetrante qualquer fato que pudesse maculá-la. O necessário exame mais aprofundado da suficiência da cautelar ocorrerá diretamente pela Turma por ocasião do julgamento do mérito. Quanto ao alegado excesso de prazo, somente a desídia da autoridade processante na condução do feito é que o configuraria, situação, a princípio, não verificada no caso dos autos. Prima facie, não identifico qualquer mácula ou morosidade excessiva no trâmite da ação principal. É dizer, igualmente, que a custódia do paciente não encerra – a priori – traços de constrangimento ilegal ou de maltrato ao princípio da duração razoável do processo. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 18 de setembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador